Tribunal: TJMT
Processo: 1019049-45.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019049-45.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WELINGTON BARBIEIRI SANTOS - CPF: 029.133.931-01 (AGRAVANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (AGRAVADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. QUITAÇÃO ANTECIPADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO RENAJUD E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE DANO SECUNDÁRIO CONCRETIZADO. REVISÃO INVIÁVEL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO OU RELEVANTE. TEMA 1.306 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos morais, fundada na manutenção indevida de restrição judicial de circulação no sistema RenaJud e na pendência de Ação de Busca e Apreensão após a integral quitação de contrato de financiamento veicular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais comporta revisão por inadequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se a teoria do desvio produtivo do consumidor foi demonstrada em seus elementos caracterizadores e enseja indenização autônoma; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação comportam majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a fundamentação por referência (
per relationem
) para julgamento de Agravo Interno quando ausentes argumentos novos ou relevantes, nos termos do Tema 1.306 do STJ, firmado em 20/08/2025.

4. A mera reiteração de teses já apreciadas e expressamente enfrentadas na decisão monocrática autoriza a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos, sem necessidade de reanálise integral da matéria.

5. A revisão do
quantum
indenizatório por dano moral somente se justifica quando o valor fixado se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado com fundamentação expressa e adequada, considerados o lapso temporal da restrição, a manutenção da posse do veículo pelo consumidor durante todo o período, o cancelamento da restrição RenaJud logo após o ajuizamento da demanda e a extinção da Ação de Busca e Apreensão por abandono, sem tentativa efetiva de apreensão do bem.

6. A falta de concretização de danos secundários (inexistência de abordagem policial, negativa de crédito, constrangimento público ou qualquer outro evento perceptível além da ameaça potencial) evidencia que o dano, embora real e indenizável, não alcançou a extensão e a gravidade invocadas pelo Agravante, tornando incompatível a pretensão de elevação da condenação para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7. A teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe a demonstração concreta e cumulativa de mau atendimento sucessivo do fornecedor, efetivo desperdício de tempo, desvio de competências do consumidor de atividades necessárias ou por ele preferidas e custo de oportunidade indesejado e irreversível.

8. Ausente nos autos qualquer registro de contatos administrativos frustrados, de tentativas de solução extrajudicial malsucedidas ou de impacto concreto e mensurável na rotina do consumidor, a simples necessidade de contratar advogado e ingressar em juízo não configura, por si só, o desvio produtivo, sob pena de banalização do instituto.

9. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% do valor da condenação remunera dignamente o trabalho desenvolvido e não comporta elevação ao limite máximo legal, ausente demonstração de complexidade técnica ou volume de trabalho que a justifique.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O Agravo Interno que se limita a reiterar teses já deduzidas no Recurso de Apelação, sem apresentar argumento novo ou relevante, autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ. 2. A revisão do
quantum
indenizatório por dano moral exige a demonstração de flagrante irrisoriedade ou exorbitância do valor fixado, não bastando a mera discordância com o montante arbitrado. 3. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se configura pela simples necessidade de ajuizamento de demanda judicial, sendo indispensável a prova concreta dos elementos que a caracterizam."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3o, §2o, e 14; CPC, arts. 1.013, §3o, II, e 1.021, §§3o e 4o; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Welington Barbieri Santos
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e desproporcional à gravidade da conduta da instituição financeira, que, mesmo após a quitação antecipada e integral do contrato, não apenas se manteve inerte quanto ao encerramento das medidas constritivas, como chegou a requerer ativamente o cumprimento do mandado de busca e apreensão meses após o adimplemento, expondo-o ao risco permanente de ter seu único veículo apreendido.

Aduz que a restrição judicial de circulação imposta pelo sistema RenaJud e a pendência da Ação de Busca e Apreensão por dívida inexistente configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do sofrimento, e que a manutenção do valor de R$ 5.000,00 falha tanto na compensação adequada dos transtornos sofridos quanto no cumprimento do necessário caráter punitivo-pedagógico da medida.

Sustenta, ademais, a plena aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso, ao argumento de que foi compelido a despender tempo e recursos para resolver problema criado exclusivamente pela negligência da Agravada, tendo necessitado contratar advogado e recorrer ao Poder Judiciário para ver reconhecido direito que já lhe assistia de forma incontroversa.

Requer a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a elevação dos honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que a matéria seja submetida ao julgamento pelo órgão colegiado com a consequente reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas no Id. 361517883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Welington Barbieri Santos
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, alegando ter realizado a quitação antecipada e integral do contrato de financiamento veicular n.o 20036807782 e, não obstante, ter permanecido submetido a restrição judicial de circulação no sistema RenaJud e à pendência de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela própria instituição financeira, chegando esta a requerer ativamente o cumprimento do mandado de busca e apreensão meses após o adimplemento. Postulou a declaração de inexigibilidade da obrigação, indenização por danos morais e condenação autônoma com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Julgados parcialmente procedentes os pedidos em primeiro grau, com fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e rejeição implícita do pedido de desvio produtivo, o Autor interpôs Recurso de Apelação, ao qual neguei provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por estar a controvérsia sedimentada pela jurisprudência dominante.

Insurge-se, agora, por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que o Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, especialmente quanto à gravidade da conduta da instituição financeira, à caracterização do dano
in re ipsa
, à aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor e à necessidade de majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, não assiste razão ao Agravante. A revisão do valor da indenização por dano moral em sede recursal somente se justifica quando o montante fixado se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante, a ponto de afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, reconhecendo, de um lado, a configuração do dano
in re ipsa
decorrente da manutenção indevida da restrição RenaJud e da pendência da Ação de Busca e Apreensão após a integral quitação do contrato, e pontuando, de outro, os elementos concretos do caso que condicionam a extensão do dano: o veículo permaneceu na posse do Agravante durante todo o período; a restrição de circulação foi cancelada logo após o ajuizamento da demanda e o deferimento da tutela liminar; e a Ação de Busca e Apreensão foi extinta por abandono, sem que tenha havido qualquer tentativa efetiva de apreensão do bem.

Esse conjunto de circunstâncias evidencia que o dano, embora real e indenizável, não alcançou a extensão nem a gravidade que o Agravante lhe atribui.

A pretensão de elevar a condenação ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não guarda qualquer correlação com os danos efetivamente suportados e demonstrados nos autos, revelando-se incompatível com a função reparatória que orienta a indenização por danos morais no ordenamento jurídico brasileiro. Não há razão, portanto, para modificação do entendimento adotado.

Também não há falar em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

A decisão agravada enfrentou o ponto com profundidade, assentando que a sua incidência não prescinde da demonstração concreta dos elementos que a caracterizam: mau atendimento sucessivo do fornecedor, efetivo desperdício de tempo, desvio de competências do consumidor de atividades necessárias ou por ele preferidas e existência de custo de oportunidade indesejado e irreversível.

Na hipótese, inexiste nos autos qualquer registro de contatos administrativos frustrados, de tentativas de solução extrajudicial malsucedidas ou de impacto concreto e mensurável na rotina do Agravante diretamente imputável à conduta da Agravada.

A narrativa recursal limita-se a reiterar que a necessidade de contratar advogado e ingressar em juízo configura, por si só, o desvio produtivo, argumento que a decisão agravada já rechaçou expressamente, com fundamento sólido, ao consignar que tal equiparação banalizaria o instituto e o tornaria coextensivo a qualquer situação de inadimplemento contratual que desse ensejo a demanda judicial.

Não há, pois, razão para modificação do entendimento adotado.

No que tange aos honorários advocatícios, a decisão agravada manteve o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação com fundamentação expressa, considerando que a causa não apresenta complexidade técnica ou volume de trabalho que justifique a elevação ao limite máximo legal. O Agravante limita-se a reiterar o inconformismo sem acrescentar elemento novo capaz de infirmar esse fundamento, razão pela qual a manutenção é de rigor.

Em suma, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar, sem qualquer inovação substancial, as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, o recurso, embora reiterativo, não ostenta caráter manifestamente inadmissível ou protelatório que a justifique, porquanto veicula teses em matéria consumerista com alguma plausibilidade em abstrato, ainda que não acolhidas diante das particularidades do caso concreto.

Afasto, portanto, a aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026